Tribunal: TJBA
Processo: 8002810-55.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002810-55.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDIANE DOS SANTOS ARAUJO Advogado(s): ALCIONE SOUSA BARBOSA registrado(a) civilmente como ALCIONE SOUSA BARBOSA, MAXWELL CUNHA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL Nº 412/2007. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). LEI MUNICIPAL Nº 116/1975. INAPLICABILIDADE A EMPREGADOS PÚBLICOS. CONSTITUCIONALIDADE DA EC Nº 19/1998 (ADI 2135/STF). SÚMULA VINCULANTE Nº 37. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I – CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de agente de combate às endemias do Município de Aracatu, contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de vínculo estatutário e de pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio) previsto na Lei Municipal nº 116/1975. A apelante sustentou a nulidade da Lei Municipal nº 412/2007, que instituiu o regime celetista para a categoria, alegando afronta à decisão cautelar na ADI 2135, que suspendeu a eficácia da EC nº 19/1998. Requereu, ainda, a instauração de incidente de inconstitucionalidade e o reconhecimento do direito à vantagem estatutária. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) Verificar a natureza jurídica do vínculo da apelante com o Município — se estatutário ou celetista; (ii) Examinar a possibilidade de extensão do adicional por tempo de serviço previsto para servidores estatutários aos empregados públicos regidos pela CLT; (iii) Analisar a constitucionalidade da Lei Municipal nº 412/2007, diante da decisão proferida na ADI nº 2135/STF e da redação do art. 39 da CF/1988. III – RAZÕES DE DECIDIR A Lei Federal nº 11.350/2006, art. 8º, dispõe que os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias estão submetidos ao regime celetista, salvo se lei local dispuser de forma diversa. A Lei Municipal nº 412/2007, editada em conformidade com esse dispositivo, instituiu expressamente o regime celetista para a categoria, inexistindo norma posterior que tenha restabelecido o regime estatutário. O adicional de tempo de serviço previsto na Lei Municipal nº 116/1975 aplica-se apenas aos servidores estatutários, não havendo fundamento legal para estendê-lo aos empregados públicos celetistas. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2135 (Informativo 1158/STF), reconheceu a constitucionalidade da EC nº 19/1998, com efeitos ex nunc, afastando a obrigatoriedade do regime jurídico único. A Súmula Vinculante nº 37 impede ao Poder Judiciário conceder aumento ou vantagem pecuniária a servidores públicos com base em isonomia ou analogia. A transmudação de regime jurídico demanda lei formal, sendo insuficientes práticas administrativas, expectativa de direito ou a natureza pública das funções. Por fim, ausente inconstitucionalidade manifesta, não há fundamento para instauração de incidente de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 412/2007. IV – DISPOSITIVO Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária gratuita. V – TESE DE JULGAMENTO O adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal nº 116/1975 é devido apenas a servidores estatutários, não se estendendo aos empregados públicos submetidos ao regime celetista instituído pela Lei Municipal nº 412/2007, editada em conformidade com o art. 8º da Lei Federal nº 11.350/2006 e com a orientação firmada pelo STF na ADI nº 2135. A Súmula Vinculante nº 37 do STF veda a concessão judicial de vantagem pecuniária sem previsão legal expressa. A adoção do regime celetista por lei municipal não afronta o art. 39 da CF/1988, sendo desnecessária a instauração de incidente de inconstitucionalidade quando ausente violação evidente à Constituição. Dispositivos citados: CF/1988, arts. 37, caput e II, e 39; Lei Federal nº 11.350/2006, art. 8º; Leis Municipais nº 116/1975 e nº 412/2007; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência citada: STF, ADI nº 2135, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 06.11.2024; STF, Tema 1143; STF, Súmula Vinculante nº 37. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002810-55.2024.8.05.0032, em que figuram como apelante EDIANE DOS SANTOS ARAUJO e como apelada MUNICIPIO DE ARACATU. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça